Tribunal: STF
Processo: ADI 6923
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. ESCOLHA DO DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA CIVIL POR MEIO DE LISTA TRÍPLICE. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. A instituição de requisitos para a nomeação do Delegado-Chefe da Polícia Civil é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (CRFB/1988, art. 61, § 1º, II, c e e), e, desta forma, não pode ser tratada por emenda constitucional estadual de iniciativa parlamentar. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de prestigiar a redação do art. 144, § 6º, da Constituição da República, segundo a qual as forças policiais subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo inconstitucional o esvaziamento desta norma pela criação de requisitos como a formação de lista tríplice. 3. A Constituição Federal disciplina que as forças policiais estão jungidas e subordinadas ao poder civil, não se podendo enfraquecer tal compreensão por mecanismos corporativos. 4. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 146-A da Constituição rondoniense, incluído pela Emenda Constitucional nº. 118/2016, e, ainda, da Lei Complementar nº. 1.005/2018 daquela unidade federada.